Tribunal: TJSP
Processo: 2175313-72.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO § 1o DO ARTIGO 373 DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PARTE AUTORA ESTEJA IMPOSSIBILITADA OU ENCONTRE DIFICULDADE DE CUMPRIR COM O REFERIDO ENCARGO – AGRAVO DESPROVIDO.